Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.